Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1002219-54.2021 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: MARCELO FELICIO GARCIA
PACIENTE: MARCONDES LUIZ HENRIQUE DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcondes Luz Henrique da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá, no executivo de pena n. 0011016-90.2010.8.11.0042.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente encontra-se cumprindo pena em prisão domiciliar; 2) “preencheu o requisito para progressão desde 18/04/2019, pelo que, desde 06/2020 esta sendo postulado pela progressão de regime (regime semiaberto)” (sic); 3) o processo encontra-se concluso para decisão desde 5-10-2020, o que entende caracterizar excesso de prazo.
Amparado nesses argumentos requer que seja “concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor de Marcondes Luiz Henrique da Silva, a fim de que conceda a progressão de regime ao paciente até que o pleito defensivo seja analisado pela autoridade impetrada, ou que determine a sua análise pelo juízo de primeiro grau no prazo de 48 (quarenta e oito) horas” (sic) (id. 75835476 - pág. 1-10).
É o necessário.
Decido.
No caso sub examine, o paciente cumpre pena que totaliza 29 (vinte e nove) anos e 5 (meses) meses de reclusão, em regime fechado, pois condenado pelos crimes de tráfico de drogas, extorsão e roubo majorado (Id. 75835488 - Pág. 1-6), sendo que a ele foi concedido o benefício da prisão domiciliar em 8-6-2020 (Id. 75838988 - Pág. 1-8).
Embora, a princípio, as alegações expostas indiquem que, até o momento, o pedido de progressão de regime não foi analisado, não se pode afirmar que há desídia na condução do feito.
Anoto que o atual cenário de pandemia exigiu a adequação de rotinas no Poder Judiciário para preservar a continuidade da prestação jurisdicional de maneira eficaz.
As medidas, dentro do possível, vêm sendo apreciadas com a celeridade requerida em cada caso.
Contudo, não há como ignorar que o volume de trabalho e a nova realidade muitas vezes não permitem que as decisões sejam prolatadas imediatamente.
Além dos incidentes regulares relacionados à execução penal, o juízo de primeiro grau tem que administrar, diariamente, os procedimentos de segurança e higienização que vem sendo adotados no sistema prisional.
Tais situações demandam atenção diferenciada do juízo da execução penal, notadamente porque, caso não apreciadas com a celeridade exigida, poderia resultar em perigo à saúde de todos os encarcerados.
Diante do contexto excepcional, não se pode falar em demora injustificada na apreciação dos benefícios executórios.
A jurisprudência respalda o entendimento:
[...] Não se caracteriza, contudo, o vício do excesso de prazo, quando os elementos dos autos revelarem que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, sem perder de vista o contexto de pandemia atualmente vivenciado (TJMT, N.U 1021232-73.2020.8.11.0000) (TJ/MT, N.U 1021738-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).
De mais a mais, não cabe a este tribunal avaliar se o reeducando atende as exigências para obtenção dos benefícios executórios quando o pleito não foi decido na origem, vez que resultaria em indevida supressão de instância. Confira-se:
[...] A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância. [...] (TJ/MT, N.U 1016499-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.